Tribunal: TJSP
Processo: 2385257-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Cumprimento de sentença – Pretensão de rescisão de compromisso de compra e venda e de restituição de quantia paga – Impossibilidade de satisfação do débito exequendo mediante constrição do patrimônio da devedora SPE WGSA 02 – Insurgência do credor com relação ao indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa WAM

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Cumprimento de sentença – Pretensão de rescisão de compromisso de compra e venda e de restituição de quantia paga – Impossibilidade de satisfação do débito exequendo mediante constrição do patrimônio da devedora SPE WGSA 02 – Insurgência do credor com relação ao indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S. A. e aos diretores administradores da devedora, LUIS CLAUDIO DA SILVA, ANA GABRIELA LEANDRA DE SOUZA CRUZ e RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA – Reconhecimento da existência de grupo econômico entre a devedora e as demais empresas incluídas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, autorizando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor – Elementos constantes do autos que autorizam a aplicação do mesmo entendimento em relação à empresa WAM MULTIPROPRIEDADE – Empresa devedora que se trata de sociedade anônima – Possibilidade de se voltar o cumprimento de sentença em face dos diretores da companhia com poderes de administração, em relação aos quais está caracterizada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50, do Código Civil – Precedentes deste Tribunal envolvendo as mesmas partes – Efeitos da desconsideração da personalidade jurídica que devem atingir, também, as pessoas que haviam sido afastadas na decisão agravada – Ausência, por consequência, de sucumbência do credor no incidente – Condenação ao pagamento de honorários de sucumbência afastada – Agravo de instrumento interposto pelo credor provido, prejudicado o interposto pela sociedade de advogados que patrocinou os interesses de RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA no incidente.